Tribunal: TJSP
Processo: 0011980-66.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação criminal. Porte de arma de fogo com a numeração suprimida. Certeza quanto à autoria e materialidade do crime. Conjunto probatório seguro. Estado de necessidade. Não configuração. Condenação mantida. Aplicação de duas penas substitutivas idênticas, ambas de prestação de serviços à comunidade, que deve ser readequada, substituindo-se a pena corporal por prestação de serviços e multa.

Ementa:
Apelação criminal. Porte de arma de fogo com a numeração suprimida. Certeza quanto à autoria e materialidade do crime. Conjunto probatório seguro. Estado de necessidade. Não configuração. Condenação mantida. Aplicação de duas penas substitutivas idênticas, ambas de prestação de serviços à comunidade, que deve ser readequada, substituindo-se a pena corporal por prestação de serviços e multa. Parcial provimento do apelo defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011980-66.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ANGELINO DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo interposto por
JOSÉ ANGELINO DE MATOS, somente para definir que a substituição da pena corporal
ocorrerá por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 dias-multa, no mínimo
legal, independentemente da multa decorrente da condenação. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011980-66.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.884 2/6 V

A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 1 1 9 8 0 - 6 6 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : J o s é A n g e l i n o d e M a t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . L i l i a n L a g e H u m e s
VOTO No 10.884
Apelação criminal. Porte de arma de fogo com a
numeração suprimida. Certeza quanto à autoria e
materialidade do crime. Conjunto probatório seguro.
Estado
de
necessidade.
Não
configuração.
Condenação mantida. Aplicação de duas penas
substitutivas idênticas, ambas de prestação de
serviços à comunidade, que deve ser readequada,
substituindo-se a pena corporal por prestação de
serviços e multa. Parcial provimento do apelo
defensivo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 165/169, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu JOSÉ ANGELINO DE
MATOS condenado, como incurso no art. 16, § único, IV, da Lei no
10.826/03, às penas de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-
multa, no piso unitário, substituída a primeira por duas prestações de
serviços à comunidade, permitido o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pleiteia a absolvição, por insuficiência
probatória ou reconhecimento do estado de necessidade (fls. 196/203).
Após as contrarrazões (fls. 207/213), a d. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011980-66.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.884 3/6 V
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
217/222).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ ANGELINO DE MATOS foi condenado, nos termos da
denúncia, porque em 19 de janeiro de 2015, na Rua Jorge Leal Gonçalves
Filho, altura do no 368, em São Paulo, possuía e transportava uma
espingarda calibre 12 da marca “Boito”, municiada e com numeração
suprimida.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação.
A materialidade delitiva foi comprovada, em especial, pelos
laudos periciais que evidenciaram a eficácia da arma de fogo e do cartucho
apreendido (fls. 55/58 e 60/64).
A autoria é induvidosa.
Em Juízo1, os policiais militares Roberto e Geraldo
confirmaram que, na data dos fatos, foram acionados em razão da notícia
de que o motorista de uma GM Blazer havia efetuado disparos de arma de
fogo, razão pela qual seguiram em patrulhamento, até que visualizaram o
réu na condução do referido veículo. Feita a abordagem e revista veicular,
encontraram no carro de JOSÉ, sobre o banco do passageiro dianteiro, a
espingarda apreendida.
Não deve ser afastada a credibilidade dos depoimentos dos
policiais militares, quer por inexistirem divergências significativas em seus
relatos, que por estarem ausentes provas ou indícios de que aqueles
queriam prejudicar uma pessoa inocente.
Além disso, afastando qualquer dúvida, ao menos quanto à
propriedade daquela arma de fogo, JOSÉ acabou por confessá-la em
Juízo, o que reforça a convicção pela condenação, embora tenha alegado
que o objeto ilícito foi encontrado em sua chácara, dentro do quarto.
1 Prova oral registrada no DVD de fls. 119.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011980-66.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.884 4/6 V
Essa versão, quanto à localização da espingarda, foi também apresentada
em Juízo pelo informante José Rubiran Bastos, primo do réu.
A controvérsia em torno do lugar da apreensão, contudo, não
se presta a beneficiar o acusado, pois na Lei no 10.826/03 não há distinção
entre a punição da posse e do porte de arma de fogo com numeração
suprimida.
Não há que se falar em reconhecimento do estado de
necessidade.
O réu argumentou em seu interrogatório que sofreu dois
roubos anteriormente aos fatos, o que não conseguiu comprovar ou
detalhar minimamente.
No mais, ainda que fosse verdadeira a assertiva, o réu
deveria ter buscado meios legais de proteção, em vez de armar-se em
contrariedade à legislação. A exigência legal de regularização da arma não
é mera burocracia estatal. É garantia para a própria população que somente
pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem ou possuam arma
de fogo.
Para defender-se de perigo futuro, ou, melhor dizendo,
prevenir-se, como faz quem leva consigo arma por temor, existem outros
meios, que não o desrespeito à norma penal. Aliás, inaceitável que, para
minimizar um risco pessoal, o agente impunemente crie risco em proporções
coletivas.
Neste sentido: “Não configura estado de necessidade a alegação
de ter adquirido a arma com a finalidade de garantir a própria segurança e de sua
família. A justificativa apresentada pelo apelante consiste na pretensão de fazer
justiça com as próprias mãos, prática esta vedada no Estado Democrático de
Direito. Nosso ordenamento jurídico atribui a função de prevenir e reprimir crimes
aos órgãos enumerados no art. 144 da Constituição Federal. Ausentes os requisitos
para configurar o estado de necessidade” (TJ/MS. Apelação Criminal - Reclusão
- N. 2011.030641-8/0000-00 - Campo Grande. Relator - Exmo. Sr. Des.
Dorival Moreira dos Santos. Julgamento: 23/04/2012, Órgão Julgador: 1a
Câmara Criminal. Publicação: 27/04/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011980-66.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.884 5/6 V
"APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEGÍTIMA DEFESA.
ESTADO DE NECESSIDADE. DESCABIMENTO. (...) - O ordenamento jurídico
não comporta as excludentes de 'legítima defesa preventiva' ou 'estado de
necessidade virtual', de forma que a simples alegação de que o acusado transitava
por locais perigosos e poderia, a qualquer momento, ser atacado por outrem, não é
motivo suficiente para excluir a ilicitude do porte ilegal de arma de fogo" (TJMG,
Apelação Criminal no 1.0702.07.392193-5/001; Relator Desembargador
Renato Martins Jacob; Julgado em 29/01/2009 e Publicado em 10/02/2009).
Certa a condenação, as penas foram dosadas nos mínimos
patamares, com a fixação do regime aberto, no que não merecem ajustes.
Único reparo comporta a r. decisão condenatória, no que se
refere à aplicação, em substituição à pena corporal fundada no art. 44, §
2o, do CP, de duas prestações de serviços à comunidade.
Diante do rol de penas restritivas de direitos, deve o Juiz
optar por duas distintas e não usar a mesma em duplicidade, como ocorre in
casu, com a fixação de duas prestações de serviços à comunidade.
Conquanto não vigore óbice expresso, o Código Penal emprega a
expressão “duas restritivas de direitos”, no art. 44, § 2o, sem ressalvar que
essas duas podem ser a mesma pena.
Inviável a duplicidade de prestações de serviços, mormente
se considerado que essa é a pena alternativa mais severa. Ademais, o § 3o
do art. 46 do CP prevê que a prestação de serviços é cumprida à razão de
uma hora de tarefa por dia de condenação, logo, aplicá-la duas vezes
dobraria essa base de cálculo, gerando resultados desproporcionais.
Afastada uma das prestações, a substituição se dá por
prestação de serviços à comunidade e multa, fixada em 10 dias-multa,
independentemente da multa decorrente da condenação.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto
por JOSÉ ANGELINO DE MATOS, somente para definir que a
substituição da pena corporal ocorrerá por prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011980-66.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.884 6/6 V
comunidade
e
multa
de
10
dias-multa,
no
mínimo
legal,
independentemente da multa decorrente da condenação.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator